Tribunal: TJSP
Processo: 1012591-10.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DA AUTORA – QUE É UMA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL DESCRITO, INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CUJA POSSE ESTARIA A SER ILEGITIMAMENTE EXERCIDA PELA RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, RESSALVANDO, CONTUDO, O DIREITO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DA AUTORA – QUE É UMA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SER A LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL DESCRITO, INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, CUJA POSSE ESTARIA A SER ILEGITIMAMENTE EXERCIDA PELA RÉ. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, RESSALVANDO, CONTUDO, O DIREITO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA RÉ QUANTO À BENFEITORIAS. APELO DE AMBAS AS PARTES.
AUTORA QUE, RENOVANDO A TEMÁTICA VERSADA EM SUA CONTESTAÇÃO, AFIRMA QUE O JUÍZO DE ORIGEM NÃO CONSIDEROU OU NÃO BEM VALOROU O FATO DE SE TRATAR DE UM IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, DE MANEIRA QUE NÃO SE CONFIGURA POSSE, SENÃO QUE MERA DETENÇÃO, OBSTANDO O DIREITO À BENFEITORIAS.
RÉ QUE PUGNA LHE SEJA RECONHECIDO O DIREITO À USUCAPIÃO.
APELO DA AUTORA SUBSISTENTE, ENQUANTO INSUBSISTENTE O DA RÉ. COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA EM QUESTÃO É DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, ASSIM DECLARADA POR LEI, FORMANDO ESPAÇO DESTINADO AO RESERVATÓRIO GUARAPIRANGA. ÁREA, PORTANTO, COLOCADA SOB REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO, EM FACE DO QUAL NÃO SE PODE CONFIGURAR O EXERCÍCIO DE POSSE, SENÃO QUE UMA MERA DETENÇÃO, DESLEGITIMANDO, ASSIM, O DIREITO À BENFEITORIAS, TANTO QUANTO O DIREITO À USUCAPIÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO PARA QUE SE EXCLUA O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, DE RETENÇÃO E À USUCAPIÃO. DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.